Tribunal: STF
Processo: HC 234216
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus no qual se aduz que o paciente “sofre constrangimento ilegal, perpetrado por ato do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”. 



    Busca-se, em síntese, “seja cessado constrangimento ilegal, para revogar a prisão preventiva, devido à ausência de provas, a utilização de provas ilícitas, a contemporaneidade e a necessidade de extensão de outras decisões de revogação, caso assim não se entenda, subsidiariamente, seja concedida prisão domiciliar humanitária para realização de fisioterapia, devido ao perigo de acarretar sequelas irreversíveis, e no mesmo sentido seja concedida a ordem ao final.”



    É o relatório. Decido.



    1. Observo que não se aponta ilegalidade imputável sequer, em tese, à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, na medida em que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária da Corte e sua pretensão volta-se contra suposta ilegalidade praticada pela instância ordinária, ao que tudo indica não apreciada pelo STJ.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Quanto ao ponto, elucido que, embora ao longo de sua petição inicial o impetrante aluda à existência de decisão emanada pelo STJ, não acostou aos autos cópia da decisão; tampouco informou quais argumentos teriam sidos lá enfrentados. Logo, ainda que se admita a existência de anterior julgamento no STJ, a infirmar a premissa de supressão de instância, acima estabelecida, o feito padece, de toda sorte, de vício que inviabiliza seu conhecimento, em razão da instrução deficitária. 



    2. Assim, não sendo possível, por ora, visualizar o constrangimento ilegal alegado, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente